Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707501-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA RECORRIDO: ALESSANDRO TEIXEIRA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRAZO ÂNUO. SUSPENSÃO. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERREGNO. AÇÃO DE RESCISÃO E INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO. VÍTIMA. CONSUMIDOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SUBMISSÃO DA SITUAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 27 DO CDC. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DE INCIDENTE DE CONSUMO, NÃO DE ACIDENTE DE CONSUMO. PRETENSÃO. GÊNESE. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INFIRMADA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à pretensão que dispõe sobre pedido de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do inadimplemento de contrato bancário, à medida em que não derivam o direito nem a pretensão de acidente de consumo, mas de incidente de consumo, obstando a subsunção da postulação ao regrado por aludido dispositivo, que, por conseguinte, sujeita-se ao prazo prescricional pertinente às pretensões de gênese contratual (CC, art. 205). 2. Derivando a pretensão de reparação civil da alegação de prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da celebração de contratos bancários cuja rescisão fora alcançada judicialmente, não se divisa situação inerente a acidente de consumo, mas situação de incidente de consumo, pois decorrente da imputação de fraude contratual quantos aos serviços bancários oferecidos, não estando sujeita a postulação condenatória nem a pretensão executiva aparelhada pela sentença que a acolhera ao prazo previsto no artigo 27 do CDC, mas, à míngua de prazo inserto na lei especial, ao prazo decenal contemplado pela lei genérica, no caso, o Código Civil. 3. Conquanto o contrato que originalmente enlaçara os litigantes tenha sido desconstituído em razão de fraude contratual, aviada pretensão volvida à compensação dos danos originários do havido e dos efeitos sofridos pelo consumidor com base nas obrigações decorrentes do vínculo obrigacional, mantém sua gênese contratual, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional decenal, porquanto adstrita a incidência do prazo trienal às pretensões de reparação civil fundadas na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana (CC, arts. 205 e 206, §3o, V). 4. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 (um) ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente (§§2o e 4o). 5. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo e se implementado. 6. Suspenso o curso processual do executivo em razão da desídia do devedor e não localização de bens penhoráveis de sua titularidade, findo o prazo suspensivo legalmente firmado, deflagrando o interstício prescricional, aferida a ausência de implementação do interstício incidente à espécie, não sobeja lastro para o reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão executiva na forma intercorrente. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação ao art. 27 do CDC, defendendo o advento da prescrição intercorrente, considerando o prazo previsto no referido normativo de 5 (cinco) anos. Sustenta que se trata de crédito oriundo de indenização submetida ao Código de Defesa do Consumidor e, por isso, se aplicaria o mencionado lapso temporal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao art. 27 do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005